Tribunal: TJDFT
Processo: 0022049-17.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022049-17.2010.8.07.0001 RECORRENTE: ARIOVALDO COSTATO RECORRIDA: SARA DEL CARMEN GARCES ESTRADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEFEITOS NO ENCANAMENTO DA CASA. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS NÃO ENCONTRADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECONVENÇÃO. SENTENÇA CITRA, ULTRA OU EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO DO CONTRATO. UTILIDADE DA PRESTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO ÍNFIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Recurso do réu conhecido parcialmente. 2. Cabe lembrar que o Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento desejados pela parte não são hábeis a infirmarem aqueles que já foram carreados para os autos, a diligência torna-se inútil ou protelatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Diante da constatação, por prova pericial, de que o imóvel não continha os defeitos apontados, inviável a condenação do vendedor nos reparos pleiteados na petição inicial. Conforme a distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. 4. Não demonstrada a ocorrência de qualquer vício de congruência (citra, ultra ou extra petita) incabível a cassação da sentença. Preliminar rejeitada. 5. A força obrigatória do contrato se caracteriza pela liberdade no momento pré-contratual e em obrigatoriedade de cumprir o pactuado. Quanto à teoria do adimplemento substancial, é entendida como um instrumento de limitação do direito à resolução do contrato, especialmente com fundamento do princípio da boa-fé objetiva. Assim, “parte-se da ideia de que, tendo ocorrido o cumprimento quase integral do contrato, o inadimplemento parcial, que se mostre ínfimo em relação ao resultado final, não justifica a desconstituição do vínculo contratual, pois significaria uma grave iniqüidade.” (REsp 1636692/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 6. Nos casos em que o valor da causa é ínfimo ou muito baixo, é devido o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). A fixação da verba obedeceu aos requisitos do art. 85, §2o, considerada a complexidade da matéria em litígio e o trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora. 7. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos, 441, 442, 443, 444 e 186, todos do Código Civil, aduzindo estar comprovada a existência de vício redibitório no caso em exame e o consequente dever de indenizar; b) artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, alegando que os honorários advocatícios teriam sido fixados em valor irrisório; c) artigo 477, § 3o, do CPC e artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, argumentando que o indeferimento da realização de audiência especial teria ensejado cerceamento de defesa. Colaciona julgados do TJSP e deste egrégio Tribunal em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 441, 442, 443, 444 e 186, todos do Código Civil e 477, §3o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Diante da constatação de que não há vícios graves na tubulação da casa e que a moradia não está comprometida, inviável a condenação do réu no cumprimento das pendências, se o próprio autor assumiu a responsabilidade de com elas arcar em caso de ‘plenas condições de habitação’” (ID Num. 27569074 - Pág. 11), que “Verifica-se que o deslinde da controvérsia restou suficientemente delineado, haja vista existirem duas perícias realizadas por profissionais habilitados e que chegaram à mesma conclusão” (ID Num. 27569074 - Pág. 9) e que “De mais a mais, as dúvidas do autor foram devidamente esclarecidas por ambos os experts, o que afastava a necessidade da prova oral” (ID Num. 27569074 - Pág. 9). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, pois “Relativamente à alegação de violação do art. 85 do CPC/2015, incide o enunciado n. 7 desta Corte em razão da pretensão de reexame fático-probatório.” (AgInt no AREsp 1683945/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É pacífico o entendimento do STJ de que ‘é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 773.829/SP, Corte Especial, DJe 7/10/2019).” (EDcl no AgInt no AREsp 1621096/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017